Tribunal: STF
Processo: Rcl 77524
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.096/DF. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Manoel Eugenio Cabral, em 21.3.2025, contra a seguinte sentença proferida pela Primeira Vara Mista de Piancó/PB no Processo n. 0804360-41.2023.8.15.0261, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.096/DF:



    “É o relatório. Decido. 



    DA PRESCRIÇÃO 



    O art. 103, parágrafo único da Lei nº 8.213, de 1991, dispõe: (...).



    A Primeira Seção do STJ reexaminou a matéria nos autos do EREsp 1.269.726/MG, em julgamento datado de 13/03/2019, à luz do decidido pelo STF, no julgamento do RE 626.489/SE, sob o regime da repercussão geral, tendo sido decidido que não há prazo para a formulação de requerimento inicial de benefício previdenciário da Lei 8.213/91, visto ‘que corresponde ao exercício de um direito fundamental relacionado à mínima segurança social do indivíduo’ (STF, RE 626.489/SE, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 23/09/2014). 



    Concluiu-se naqueles autos, portanto, que o próprio direito à concessão do benefício previdenciário de pensão por morte não prescreve, ainda que ajuizada a demanda após cinco anos do falecimento do instituidor da pensão, prescrevendo somente as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento do feito, desde que não tenha havido a negativa do benefício na via administrativa. Tal entendimento se aplica também aos demais benefícios previdenciários. 



    Hipótese diversa ocorre no caso em que há indeferimento administrativo do benefício, pois, neste caso, o interessado deverá submeter a pretensão ao Judiciário no prazo de cinco anos contados do conhecimento do indeferimento, sob pena de prescrição da pretensão. 



    Dessarte, havendo a negativa formal do benefício pleiteado há a fluência do prazo prescricional, o qual se inicia a contar da data em que o requerente tem conhecimento do indeferimento do pedido. 



    Portanto, decorridos mais de cinco anos entre a data da negativa administrativa e o ajuizamento da ação, a pretensão relativa ao benefício indeferido resta fulminada pela prescrição quinquenal.



    Neste sentido, colaciono os seguintes arestos jurisprudenciais: (...).



    Destarte, com fundamento no art. 487, II do CPC, resolvo o mérito e reconheço a prescrição da pretensão ao benefício pleiteado, nos termos do art. 03, parágrafo único da Lei nº 8.213/91” (fls. 2-7, e-doc. 8).



    2. Contra essa decisão, Manoel Eugenio Cabral ajuíza a presente reclamação. Relata que “ajuizou ação ordinária contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS visando à concessão do benefício de auxílio-acidente, com termo inicial no dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe foi concedido no período de 07/02/2013 a 07/04/2013 (NB 600.741.571-0), em razão de acidente que lhe deixou sequelas e redução da capacidade laboral, nos exatos termos do que dispõe o art. 86 da lei 8.213/91” (fl. 1).



    Informa que, “embora tenha sido produzida perícia judicial na qual o perito médico judicial atestou expressamente a redução funcional do membro afetado e o maior esforço exigido do autor no exercício da função de agricultor, o juízo sentenciante extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição do direito de ação, sob o fundamento de que o pedido foi formulado mais de 5 anos após o indeferimento administrativo ocorrido em 2013” (fl. 2).



    Alega que “a decisão reclamada afronta diretamente o entendimento fixado pelo STF na ADI 6.096, segundo o qual é inconstitucional a aplicação de prescrição ou decadência ao direito à concessão ou restabelecimento de benefícios previdenciários, quando negados, cessados ou cancelados pela Administração” (fl. 2).



    Afirma que “este Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício (revisão de benefício concedido) pode ter um prazo decadencial. No entanto, a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação ofende a Constituição por ser o direito fundamental à previdência social imprescritível, irrenunciável e indisponível” (fl. 2).



    Requer o deferimento “de medida liminar para suspender os efeitos da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Mista de Piancó/PB, no Processo nº 0800593-58.2024.8.15.0261” (fl. 3).



    Pede “a procedência da presente reclamação, com a cassação da sentença reclamada, determinando-se o prosseguimento do feito na origem, com afastamento da prescrição de fundo de direito, em conformidade com o decidido na ADI 6.096” (fl. 3).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir o auxílio-acidente pleiteado pelo reclamante por reconhecer a prescrição da pretensão, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.096/DF. 



    5. Ao examinar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.096/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o pedido, “declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei n. 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei n. 8.213/1991”. Confira-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois não incluído o art. 22 da MP 871/2019 pela Lei 13.846/2019. Conhecida a demanda apenas quanto aos demais dispositivos na ação direta impugnados. Precedente. 2. Ante a ausência de impugnação específica dos arts. 23, 24 e 26 da MP 871/2019 no decorrer das razões jurídicas expendidas na exordial, deve o conhecimento da demanda recair sobre os arts. 1º a 21 e 27 a 30 (alegada natureza administrativa) e 25, na parte em que altera os arts. 16, § 5º; 55, § 3º; e 115, todos da Lei 8.213/1991 (dito formalmente inconstitucional), assim como na parte em que altera o art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 (alegada inconstitucionalidade material). Precedente. (...) 6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito. 7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991” (DJe 26.11.2020).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados nos seguintes termos:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL O ART. 24 DA LEI 13.846/2019, NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMSSÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. (...) 3. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual pode ser exercido a qualquer tempo, sem prejuízo do beneficiário ou segurado que se quedou inerte. 4. No caso dos autos, admitir a incidência do prazo decadencial importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, uma vez que não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício. 5. Embargos de declaração rejeitados” (DJe 24.6.2021).



    6. Na espécie em exame, a autoridade reclamada assentou: 



    “(...) Hipótese diversa ocorre no caso em que há indeferimento administrativo do benefício, pois, neste caso, o interessado deverá submeter a pretensão ao Judiciário no prazo de cinco anos contados do conhecimento do indeferimento, sob pena de prescrição da pretensão” (fl. 3, e-doc. 8).



    No voto condutor do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.096/DF, o Ministro Edson Fachin, Relator, assentou:



    “A decisão administrativa que indefere o pedido de concessão ou que cancela ou cessa o benefício dantes concedido nega o benefício em si considerado, de forma que, inviabilizada a rediscussão da negativa pela parte beneficiária ou segurada, repercute também sobre o direito material à concessão do benefício a decadência ampliada pelo dispositivo. (…)



    Portanto, assentir que o prazo de decadência alcance a pretensão deduzida em face da decisão que indeferiu, cancelou ou cessou o benefício implicaria comprometer o exercício do direito à sua obtenção e, neste caso, cercear definitivamente sua fruição futura e a provisão de recursos materiais indispensáveis à subsistência digna do trabalhador e de sua família. (…) assentir a extinção do direito ou da ação para revisão de ato administrativo de indeferimento, cancelamento ou cessação, implica instituir prazo decadencial ou prescricional para a ação declaratória, que, como sublinhado pelo i. Professor Agnelo Amorim Filho, tem natureza imprescritível: (…).



    O prazo decadencial pode até fulminar a pretensão ao recebimento retroativo de parcelas previdenciárias ou à revisão de sua graduação pecuniária, mas jamais cercear integralmente o acesso e a fruição futura do benefício, motivo pelo qual, como acima já sustentado, o art. 103 da Lei 13.846/2019, por fulminar a pretensão de revisar ato de indeferimento, cancelamento ou cessação, compromete o direito fundamental à obtenção de benefício previdenciário (núcleo essencial do fundo do direito), em ofensa ao art. 6º da Constituição da República”.



    Na decisão reclamada, ao estabelecer que “decorridos mais de cinco anos entre a data da negativa administrativa e o ajuizamento da ação, a pretensão relativa ao benefício indeferido resta fulminada pela prescrição quinquenal” (fl. 3, e-doc. 8), a autoridade reclamada deixou de observar o entendimento firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.096/DF, de inconstitucionalidade da instituição de prazos para as hipóteses de revisão do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação do benefício previdenciário.



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas pelos Ministros deste Supremo Tribunal: Rcl n. 48.979, de minha relatoria, DJe 18.8.2021; Rcl n. 74.299, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 3.2.2025; Rcl n. 64.711, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.1.2025; Rcl n. 70.960, Relator o Ministro André Mendonça DJe 29.8.2024; Rcl n. 69.711, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 22.7.2024; Rcl n. 65.945, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 1º.7.2024; Rcl n. 67.200, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 24.6.2024; Rcl n. 66.865, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 11.4.2024; Rcl n. 61.749, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 23.2.2024; Rcl n. 58.415, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 15.5.2023; Rcl n. 56.288, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14.12.2022; e Rcl n. 46.481, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 31.8.2021.



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão da Primeira Vara Mista de Piancó/PB no Processo n. 0804360-41.2023.8.15.0261 e determinar outra seja proferida como de direito, em observância ao que decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.096/DF. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora